Tribunal: TJSP
Processo: 2289933-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
S:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA-EXECUTADA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - RECONHECIMENTO -BENS PARTICULARES DO SÓCIO SUJEITOS À PENHORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

No estudo sobre a desconsideração não se pode olvidar que o instituto visa,

Ementa:
S:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA-EXECUTADA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - RECONHECIMENTO -BENS PARTICULARES DO SÓCIO SUJEITOS À PENHORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

No estudo sobre a desconsideração não se pode olvidar que o instituto visa, primordialmente, não o benefício da pessoa jurídica, mas a proteção dos credores prejudicados pelo abuso".

"A jurisprudência moderna abrandou sensivelmente o rigor que antes se adotava para permitir a desconsideração da pessoa jurídica, revelando-se hoje, para tanto, mais importante e decisiva a efetividade do processo do que propriamente a malícia do comerciante devedor. Se não há bens, ou os penhorados são insuficientes, e se não é razoável permitir que a pessoa jurídica sirva de escudo para que seus sócios deixem de cumprir a decisão judicial, é pertinente e necessária a desconsideração da personalidade jurídica para a localização de bens existentes em nome dos seus sócios, independentemente de exercerem ou não a gerência da sociedade".